Tribunal: TJSP
Processo: 2201952-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO. Recurso em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto quanto à alegada competência da Justiça Federal, como também por

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO. Recurso em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto quanto à alegada competência da Justiça Federal, como também por não haver a consumação da prescrição – Insurgência recursal que se desacolhe, uma vez que aventa a agravante matéria estranha à fundamentação da decisão impugnada, repetindo teses afeitas às apólices de seguro pública, quando, no caso, a decisão recorrida é expressa no sentido de se tratar de apólice privada (Ramo 68), inclusive, com anterior manifestação de desinteresse pela própria CEF, sendo questão também confirmada em anterior julgamento deste tribunal – Em razão de divergência apresentada pelo eminente Desembargador terceiro julgador, entendendo ser caso de envio dos autos para a Justiça Federal, conforme entendimento desta C. Câmara, corrente à qual este relator aderiu, no caso específico dos autos, há exceção à regra, quando, antes, já se manifestou a empresa pública federal, pela inexistência do interesse, sendo o que basta para afastar a competência da Justiça Federal, conforme pacífico e recente entendimento das turmas que compõem a Segunda Seção do STJ - Prescrição não consumada, ante a impossibilidade de ciência do início dos danos – Em razão da dissensão ofertada, por um dos membros do colegiado, fica afastada a multa processual, conforme texto legal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201952-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itararé, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados ISIDIA DA CONCEIÇÃO
TRINDADE, PETRONILHA CARMEN DE MOURA, VICENTE DE PAULA, INA
MARIA FERREIRA DE CAMPOS, VERA LUCIA SILVA FRANÇA, ELIANA
MARIA JOSE DOS SANTOS CAMARGO, ELIANA APARECIDA DOS SANTOS,
MARCIA APARECIDA DE FARIA FREITAS, PAULO AFONSO PAINÇO, LORI
DE JESUS BESTEL, JOSE MARCOS GONÇALVES, NELCI SOARES DE
OLIVERA, CATIA APARECIDA DOS SANTOS, CLARICE SALVI DE OLIVEIRA,
DÉBORA APARECIDA MOTTA, MARIA CLÁUDIA FERNANADES, ELENIR DE
ALELUIA SANTOS, IVONETE DE APARECIDA ALMEIDA, ANA RODRIGUES
DE ALMEIDA, PAULO ROEBRTO RODRIGUES SANTOS, VILMA CAROL
PEREIRA DO AMARAL, NELCI SOARES DE OLIVEIRA, MARIA JULIA
OLIVEIRA DE LARA, FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDETE
APARECIDA GIL DINIZ, MARIA JOSE DE ARRUDA, WILMA DA COSTA LIMA,
CLEUZA LUZIA SILVERIO NUNES, MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA
ALMEIDA, ANA SCHEMER DE OLIVEIRA, MARIA HELENA MARIANO, ELZA
MOTA CARNEIRO, JOSEANA APARECIDA PEREIRA DE AMARAL DOS
SANTOS,
ALCIDES
BENETTI,
MARIA
BRISOLA
BARBOSA,
JAMIL
GONÇALVES DE FARIA, DARCY FERREIRA DOS SANTOS, JUREMA CECILIA
BOLDRIN FROTA, MARIA JOSEFINA VEIGA, LUIS JOSE DA SILVA, MARIA
DE LOURDES VERONESE DE OLIVEIRA, JOSUÉ VERGUEIROS SARTES,
APARECIDA
DE
FÁTIMA
LEITE,
MARLENE
FERNANDES
PONTES,
ROSEMEIRE BATISTA LOUREIRO, SANTINA MARIANO CAVALHEIRO,
SUELI PEREIRA MOREIRA, ANTONIO DORETI SILVA, NADIR MARIA DE
OLIVEIRA, VALDERI DOS SANTOS COELHO, LEILA FERNANDES, ADAIR
DIAS TEIXEIRA, DALVA CELIA PEIXOTO, MOACYR DOS SANTOS,
CONCEIÇÃO NATALIA DOS SANTOS, FRANCISCA CARDOSO SILVA, JOSE
CARLOS DE OLIVEIRA, ROSA MARIA DE JESUS RODRIGUES, VANILDO
LUIZ CAMPOS, JOVELINA DE ANDRADE, MARIA PEDRA DE SALES
RIBEIRO, ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE, FABIANA CARLA DE
OLIVEIRA JOANA, JOSE LUCAS DE ALMEIDA, FABIO ALVES SILVA,
RIVALDO JOSE CAMARGO, EDILSON OLIVEIRA RODRIGUES, JEFFERSON
LEOBET, SILVANA RODRIGUES DE SOUZA, IRENE MARIA DOS SANTOS,
ESLEIDA MARIA PRADO, LAÉRCIO GONZAGA DA CRUZ, IVONETE DE
FATIMA PEREIRA, CARMEN LÚCIA GALVÃO DOS SANTOS, ROSELI DE
OLIVEIRA TAVERNA, GILDA BERNARDES FARIA, CLARICE SANTIAGO e
EDUARDO JOSE DE ALMEIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria de
votos.Vencido o 3o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201952-35.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravados: Isidia da Conceição Trindade, Petronilha Carmen de Moura, Vicente
de Paula, Ina Maria Ferreira de Campos, Vera Lucia Silva França, Eliana Maria
Jose dos Santos Camargo, Eliana Aparecida dos Santos, Marcia Aparecida de
Faria Freitas, Paulo Afonso Painço, Lori de Jesus Bestel, Jose Marcos Gonçalves,
Nelci Soares de Olivera, Catia Aparecida dos Santos, Clarice Salvi de Oliveira,
Débora Aparecida Motta, Maria Cláudia Fernanades, Elenir de Aleluia Santos,
Ivonete de Aparecida Almeida, Ana Rodrigues de Almeida, Paulo Roebrto
Rodrigues Santos, Vilma Carol Pereira do Amaral, Nelci Soares de Oliveira,
Maria Julia Oliveira de Lara, Francisco Rodrigues de Oliveira, Valdete Aparecida
Gil Diniz, Maria Jose de Arruda, Wilma da Costa Lima, Cleuza Luzia Silverio
Nunes, Maria de Lourdes Silva Ferreira Almeida, Ana Schemer de Oliveira, Maria
Helena Mariano, Elza Mota Carneiro, Joseana Aparecida Pereira de Amaral dos
Santos, Alcides Benetti, Maria Brisola Barbosa, Jamil Gonçalves de Faria, Darcy
Ferreira dos Santos, Jurema Cecilia Boldrin Frota, Maria Josefina Veiga, Luis
Jose da Silva, Maria de Lourdes Veronese de Oliveira, Josué Vergueiros Sartes,
Aparecida de Fátima Leite, Marlene Fernandes Pontes, Rosemeire Batista
Loureiro, Santina Mariano Cavalheiro, Sueli Pereira Moreira, Antonio Doreti
Silva, Nadir Maria de Oliveira, Valderi dos Santos Coelho, Leila Fernandes, Adair
Dias Teixeira, Dalva Celia Peixoto, Moacyr dos Santos, Conceição Natalia dos
Santos, Francisca Cardoso Silva, Jose Carlos de Oliveira, Rosa Maria de Jesus
Rodrigues, Vanildo Luiz Campos, Jovelina de Andrade, Maria Pedra de Sales
Ribeiro, Antonio Rodrigues de Andrade, Fabiana Carla de Oliveira Joana, Jose
Lucas de Almeida, Fabio Alves Silva, Rivaldo Jose Camargo, Edilson Oliveira
Rodrigues, Jefferson Leobet, Silvana Rodrigues de Souza, Irene Maria dos Santos,
Esleida Maria Prado, Laércio Gonzaga da Cruz, Ivonete de Fatima Pereira,
Carmen Lúcia Galvão dos Santos, Roseli de Oliveira Taverna, Gilda Bernardes
Faria, Clarice Santiago e Eduardo Jose de Almeida
Interessado: Bradesco Seguros S/A
Comarca: Itararé
Voto no 7788
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO
RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE
DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO
PROVIMENTO
MONOCRATICAMENTE
–
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA
NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA
PROCESSAMENTO DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO. Recurso
em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto
quanto à alegada competência da Justiça Federal, como
também por não haver a consumação da prescrição –
Insurgência recursal que se desacolhe, uma vez que aventa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante matéria estranha à fundamentação da decisão
impugnada, repetindo teses afeitas às apólices de seguro
pública, quando, no caso, a decisão recorrida é expressa no
sentido de se tratar de apólice privada (Ramo 68), inclusive,
com anterior manifestação de desinteresse pela própria CEF,
sendo questão também confirmada em anterior julgamento
deste tribunal – Em razão de divergência apresentada pelo
eminente Desembargador terceiro julgador, entendendo ser
caso de envio dos autos para a Justiça Federal, conforme
entendimento desta C. Câmara, corrente à qual este relator
aderiu, no caso específico dos autos, há exceção à regra,
quando, antes, já se manifestou a empresa pública federal, pela
inexistência do interesse, sendo o que basta para afastar a
competência da Justiça Federal, conforme pacífico e recente
entendimento das turmas que compõem a Segunda Seção do
STJ - Prescrição não consumada, ante a impossibilidade de
ciência do início dos danos – Em razão da dissensão ofertada,
por um dos membros do colegiado, fica afastada a multa
processual, conforme texto legal. Recurso desprovido.
Agravo interno manejado pela seguradora/ré em face da
decisão unipessoal de fls. 562/568, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, interposto pela recorrente em face da decisão
saneadora proferida pelo MM Juiz a quo, que, ao final, rejeitou as
matérias preliminares e determinou a realização de prova técnica, por
meio de perícia, a fim de verificar a existência de danos e sua causa,
tudo para julgar a ação indenizatória, por vícios construtivos, promovida
por adquirentes de moradia popular junto à COHAB.
Nesta sede, pelas razões de fls. 01/25, aventa a agravante o
desacerto da decisão impugnada, pois, o contrato objeto da lide é do
Ramo 66, sendo apólice pública, e que não seria parte legítima a figurar
no feito, especialmente, com a vigência da Lei 12.409/2011, alterada
pela Lei 13.000/2011, sendo que cabe à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico da CEF; diz, mais, que a decisão do
relator é equivocada, no sentido de não restar comprovado o
comprometimento do FCVS, até porque seria desnecessária essa
comprovação, sustentando, ainda, que teria havido a superação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento esposado na tese do Recurso Especial no 1091363; por
fim, assevera que houve a consumação da prescrição da ação, cujo
prazo é ânuo. Ao final, requer o provimento do recurso “para que sejam
analisados
os
requisitos
de
admissibilidade
necessários
ao
conhecimento e provimento do Recurso Especial”.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido, contudo, em
razão da divergência ofertada pelo douto Desembargador Rodolfo
Pellizari, quanto à competência, fica afastada a imposição de multa à
agravante, - na forma do artigo 1021, § 4o1, do CPC, no importe de 3%
sobre o valor atualizado da causa -, já que unanimidade de votos não
há.
Por primeiro, anote-se que o recurso de agravo de
instrumento não requereu a reforma da decisão saneadora para
declarar a ilegitimidade passiva da ora recorrente, conforme
postulação às fls. 25/26 daquela peça recursal, embora, também não
tenha feito tal pedido nesta via, mas lançou em sua fundamentação a
mesma assertiva, que não é enfrentada, não cabendo inovação
recursal, aliás, pela narrativa deste recurso, não foi feito o pedido, como
também não seria decisão, nesse ponto, recorrível por agravo de
instrumento.
Com efeito, em autos de recurso de agravo de instrumento,
em face de decisão saneadora, foi julgado monocraticamente, por
decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, IV, 'b', do CPC,
1“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente, porque no caso tratava-se de apólice privada, do
Ramo 68, inclusive, com anterior manifestação da CEF nesse sentido,
também desafiada por recurso, mas que rejeitado por decisão deste
colegiado. Repise-se o que se decidiu:
“(...) A parte agravada ingressou com ação indenizatória,
fundamentada no vínculo securitário a cobrir vício construtivo, de
imóvel que adquiriu os direitos, cujo sinistro foi surgindo com o
passar do tempo, tendo sido requerido, como já foi determinada
sua produção, a realização da prova pericial técnica, para se
saber a origem de eventual dano.
Nesta sede, insurgindo-se contra a decisão saneadora,
pretende o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário,
ou a intervenção da CEF no feito, mas sem nenhuma razão.
Como asseverado na decisão recorrida (fls. 546/558), a CEF já
se manifestou expressamente nos autos pela falta de interesse de
intervir, pois, a ação envolve apólice de seguro do ramo privado
(Ramo 68; vide fls. 283/285), situação também já analisada por
esta C. Câmara, conforme acórdão copiado às fls. 365/367,
tanto que as razões recursais não impugnam tal fato, que foi
esclarecido pela eventual interessada, não sendo suficientes as
alegações recursais genéricas para afastar entendimento
pacificado sob rito de julgamento de recursos repetitivos.
Sobre tal matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento,
no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.091.363/SC,sob rito de recursos repetitivos, previsto no artigo 543-
C do CPC/1973, que o interesse da CEF, dentre outros requisitos,
somente se dará nas hipóteses de apólice pública, transcrevendo:
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO
DE
SEGURO
ADJECTO
A
MUTUO
HIPOTECÁRIO.
LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF
E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL.RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI
N.11.672/2008.
RESOLUÇÃO/STJ
N.
8,
DE
07.08.2008.APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a
respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo,
por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não
afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações
Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a
justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário,
sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o
seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a.
Seção com base noProcedimento da Lei n. 11.672/2008 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução/STJ n.8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3.
Recursos especiais conhecidos em parte e, nessaextensão,
não providos. (Recurso Especial no 1.091.363/SC, julgado
pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em
11/03/2009, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias;
destacamos).
Posteriormente, julgando os Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração no Recurso Especial na 1.091.363/SC,
novamente, manifesta-se aquela Corte:
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL. APÓLICE PÚBLICA. FESA/FCVS. APÓLICE
PRIVADA.
AÇÃO
AJUIZADA
CONTRA
SEGURADORA.
INTERESSE JURÍDICO DA CEF. RECURSO REPETITIVO. CITAÇÃO
ANTERIOR À MP 513/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.409/11. 1.
Ação
ajuizada
antes
da
edição
da
MP
513/2010
(convertida na Lei12.409/2011) contra a seguradora,
buscando a cobertura de dano a imóvel adquirido pelo
autor no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.
Pedido de intervenção da CEF, na qualidade de assistente
simples da seguradora. 2. O Fundo de Compensação das
Variações Salariais (FCVS) administrado pela CEF, do qual o
FESA é uma subconta, desde a edição do Decreto-lei
2.476/88 e da Lei 7.682/88 garante o equilíbrio da Apólice
do
Seguro
Habitacional
do
Sistema
Financeiro
da
Habitação (Ramo 66), assumindo integralmente os seus
riscos.
A
seguradora
privada
contratada
é
mera
intermediária, prestando serviço mediante remuneração de
percentual fixo dos prêmios de seguro embutidos nas
prestações. 3. Diversamente, no caso de apólices de seguro
privadas, cuja contratação no âmbito do SFH somente
passou a ser admitida a partir da edição da MP1.671, de
1998,
o resultado da atividade econômica e o correspondente risco é totalmente assumido pela seguradora privada, sem possibilidade de
comprometimento de recursos do FCVS. 4. Nos feitos em
que se discute a respeito de contrato de seguro privado,
apólice de mercado, Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo
habitacional, por envolver discussão entre a seguradora e o
mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de
Variações
Salariais),
não
existe
interesse
da
Caixa
Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio
passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a
competência para o seu julgamento. Ao contrário, sendo a
apólice pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS, existe
interesse jurídico a amparar o pedido de intervenção da
CEF, na forma do art. 50, do CPC, e remessa dos autos para
a Justiça Federal. 5. Hipótese em que o contrato de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adjeto ao mútuo habitacional da única autora foi
celebrado
em
condições de mercado, não sendo
vinculado à Apólice Única do SH/SFH. Inexistência de
interesse jurídico da CEF. Competência da Justiça Estadual.
6.
Embargos
de
declaração
acolhidos
sem
efeitos
modificativos do julgado no caso concreto, apenas para
fazer integrar os esclarecimentos acima à tese adotada
para os efeitos do art. 543-C, do CPC.(Embargos de
Declaração no Recurso Especial no 1.091.363/SC, julgado
pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em
09/11/2011,
Relatora
Ministra
Maria
Isabel
Gallotti;
destacamos).
Houve complementação do julgado, em razão do acórdão
proferido em sede de Embargos Declaratórios nos Embargos
Declaratórios, cuja relatora, designada para acórdão, foi a
Eminente Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa segue:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa Econômica
Federal CEF detém interesse jurídico para ingressar na
lide como assistente simplessomente nos contratos celebrados de
02.12.1988
a
29.12.2009

período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP
no 478/09 e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que
compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a
vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo
68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente
será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência de
apólice pública, mas também do comprometimento do
FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica
do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice

FESA, colhendo o processo no estado em que este se
encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum
ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na
lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da
faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese
específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste
interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos,
sem
efeitos
infringentes. (E.Dcl nos E.Dcl no Recurso Especial no
1.091.363/SC, julgado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça em 10/10/2012, Relatora p/ voto Ministra
Nancy Andrighi; destacamos).
Daí que, aplicando-se o entendimento do precedente
qualificado, a competência para julgamento é da Justiça
Estadual, ante a falta de interesse da CEF e União, e, da mesma
forma, a corroborar o desabrigo da pretensão recursal, não se
olvide que somente a CEF é quem poderia pleitear sua admissão,
como terceira interveniente, a incidir a regra do artigo 18, caput2,
do CPC, em desfavor da recorrente. (...)”.
Como se vê, tal questão, além de já ter sido analisada,
anteriormente, pelo MM Juiz a quo e por este tribunal, pela natureza da
apólice que fundamenta o pedido da ação indenizatória, como já
decidido, não é pública, e, nesse ponto, a recorrente não enfrentou os
fundamentos da decisão ora agravada, inclusive, acerca da existência
de manifestação da própria CEF, mas insiste nesta via, utilizando de
repetidas teses aventadas nas outras peças processuais, e desprezando
o quanto já discutido e a própria prova documental dos autos, a indicar
seu único intuito procrastinatório e pretensão em alterar a verdade dos
fatos.
Por esta atitude da recorrente, pelo meu voto, aplicava a
penalidade do artigo 1021, §4o, do CPC, com imposição de multa no
importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, mas que, por conta
da divergência ofertada pelo eminente terceiro Desembargador,
quanto ao mérito, inviável sua adoção, pela falta de unanimidade de
votos, daí porque fica afastada.
Cabe, contudo, um parêntese para analisar as razões da
2“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência, pedindo veniaao d. Desembargador prolator da dissensão,
para manter o entendimento quanto à competência deste tribunal,
especialmente, considerando as peculiaridades do caso, quando já
houve a manifestação da empresa pública pelo desinteresse no feito.
De fato, este relator se alinhou ao entendimento deste
colegiado, como o foi, por exemplo, nos julgamentos dos Agravos de
Instrumento nos2124912-74.2019.8.26.0000, 2270616-55.2018.8.26.0000 e
2271001-03.2018.8.26.0000, dentre outros.
Mas o caso presente há especificidades a conduzir para
resultado diverso.
É que a divergência assevera se tratar de apólice pública,
considerado o ano que firmado o contrato (ano de 1997), e, ainda,
pela falta de comprovação de eventual migração da apólice, a
despeito da manifestação expressa.
Eis o que a CEF, às fls. 295/297, ao ser intimada para
manifestação nestes autos, asseverou acerca da falta de interesse,
valendo transcrever trecho, que interesse para a análise da questão:
“(...) O Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação
(SH/SFH), nos termos da MP No 1.671/98 abrange todos os
contratos habitacionais firmados no âmbito do SFH até
24/06/1998. Isso porquanto, a partir de 25/06/1998, restou
permitida a contratação, no âmbito do SFH, de seguro
habitacional em apólice distinta daquela do SH/SFH
No período compreendido entre 25/06/1998 e 18/01/2009, os
contratos firmados no SFHpuderam migrar da apólice do SH para
a de mercado e vice-versa, quando de sua renovação anual.
(...)
Com base nos elementos constantes dos autos e da
documentação juntada pelo autor, bem como tendo em vista a
resposta do agente financeiro (CDHU) à pesquisa por nós
solicitada, informamos que não foi possível identificar o ramo
da(s) apólice(s) vinculada(s) ao(s) contrato(s) em questão,
razões estas que, a priori, afastam o interesse do FCVS na lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)”;
E CONCLUI: “uma vez não identificados os vínculos com apólice
pública (ramo 66), NÃO HÁ INTERESSE do Fundo (...)” (grifo e fonte
alta do original; vide fls. 284/285).
Como se vê, expressamente a empresa pública, gestora do
fundo, manifestou-se pela inexistência de vinculação ao FCVS, a
ocasionar, por raciocínio lógico, que se trata de apólice privada, até
por migração, sendo que a falta de comprovação de anuência do
beneficiário é desnecessária, quando ele próprio promoveu a ação
nesta Justiça Estadual, e não se insurgiu contra a manifestação da CEF,
tampouco recorreu do acórdão prolatado no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2170265-11.2017.8.26.00003, que, julgado por esta C.
Câmara, em abril/2018, manteve a competência deste tribunal (vide fls.
365/367).
E, mais relevante que tal circunstância de fato, a
manifestação expressa da CEF é o que basta para afastar a
competência da Justiça Federal, como é firme o entendimento da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SEGURO
HABITACIONAL. FCVS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 150/STJ. 1.
Não se estando diante de revaloração de fatos, mas de pedido
de verificação das provas acostadas, é patente a atração do
enunciado 7/STJ. 2. Na forma do enunciado 150/STF, caberá à
Justiça Federal definitivamente manifestar-se acerca do interesse
do ente federal, quando, então, estabelecerá de que modo
ingressará a CEF e os atos a serem aproveitados, em relação às
apólices públicas, mas não em relação às apólices
reconhecidamente privadas consoante manifestação da própria
3Ação indenizatória - Seguro Habitacional - Manifestação da Caixa Econômica Federal -
Desinteresse no feito - Ausência vinculação da apólice ao FCVS - Competência da Justiça
Estadual- Recurso improvido.(Agravo de Instrumento no 2170265-11.2017.8.26.0000, julgado pela
6a Câmara de Direito Privado do TJSP em 19/04/2018, Relator Desembargador Eduardo Sá Pinto
Sandeville; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa pública federal. 3. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
(Agravo Interno no REsp no 1.730.472/PR, julgado pela Terceira
Turma do STJ em 11/09/2018, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino; destacamos);
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO
-
SFH
-
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DA
CEF
INFORMANDO NÃO POSSUIR INTERESSE JURÍDICO PARA INTEGRAR
O FEITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos feitos
em que se discute contrato de seguro privado, apólice de
mercado, Ramo 68 adjeto a mútuo imobiliário, por envolver
discussão entre seguradora e mutuário e não afetar o FCVS
(Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste
interesse da Caixa Econômica Federal - CEF, a justificar a
formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto,
da Justiça Estadual a competência para seu julgamento. 2. Na
hipótese, a Caixa Econômica Federal compareceu em juízo e
expressamente manifestou desinteresse, afastando, portanto, o
único motivo pelo qual se poderia infirmar a necessidade de
participação da empresa pública, no feito, na qualidade de
litisconsorte. 3. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no
Agravo em REsp no 797.903/PR, julgado pela Quarta Turma do STJ
em 13/03/2018, Relator Ministro Marco Buzzi; destacamos).
Por fim, também não se acolhe a alegação de prescrição,
haja vista a não comprovação de ciência dos vícios anteriormente, os
quais se manifestaram paulatinamente, não sendo as alegações
genéricas da agravante aptas a afastar tal conclusão, que nem mesmo
indica qual seria o termo a quo, corroborando a incerteza da data da
ocorrência dos danos, tudo ao encontro do entendimento do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça4.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
4 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO E TERMO INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O
acórdão proferido pela Corte de origem foi decidido com base na interpretação do acervo
fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes,
cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial, tendo em vista o óbice das Súmulas
5 e 7/STJ. 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações ajuizadas por segurado/mutuário em
desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo
celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3. Os danos decorrentes de vício da
construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal
certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional
para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma,
considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que,
comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(Agravo Interno no REsp no 1.692.919/SP, julgado pela Quarta Turma do STJ em
20/09/2018, Relator Ministro Lázaro Guimarães; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno - Digital
Processo no 2201952-35.2019.8.26.0000/50000
Comarca: 1a Vara do Foro de Itararé
Magistrado prolator: Dr. Jocimar Dal Chiavon
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravada: Roseli de Oliveira Taverna
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 08110
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto do
e. Des. Relator Dr. Costa Netto, com a costumeira percuciência e
propriedade, roga-se vênia para dele dissentir, tendo em vista que,
a meu ver, o agravo interno comporta provimento no que se refere à
necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para
apreciação da competência para processamento e julgamento do
feito.
Com efeito, analisando as cópias que instruíram a minuta
recursal, constata-se que o contrato de mútuo objeto da lide é
datado de 1997 (fls. 272/273), de modo que a apólice de seguro
habitacional que lhe é acessória tem inquestionável natureza
pública (Ramo 66).
Conforme entendimento pacífico adotado nesta 6a Câmara de
Direito Privado, que sufragou o posicionamento do e. Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Vito Guglielmi, não está afastada a competência da d. Justiça
Federal, inclusive para decidir sobre a presença de interesse da
Caixa Econômica Federal e da União no feito, o que se
fundamentava no enunciado da Súmula no 150 do c. Superior
Tribunal de Justiça, bem como no disposto no art. 109, I da
Constituição Federal.
Ocorre que tal posicionamento foi reforçado em julgamento
recente procedido pelo e. Supremo Tribunal Federal, na
sistemática da repercussão geral (Tema no 1011 RE 827996),
sede em que fixada a seguinte tese:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que
originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores,
MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser
administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP
513/2010 aos processos em trâmite na data de sua
entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de
mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser
remetidos
à
Justiça
Federal
para
análise
do
preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da
CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido
de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o
§ 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença
de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União
e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do
parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o
feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2)
Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para
o processamento e julgamento das causas em que se
discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na
qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o
deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do
momento em que a referida empresa pública federal ou a
União, de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64
do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.”
destacamos
Como se vê, pelo referido entendimento consolidado e
vinculante, os processos em curso na vigência da Medida
Provisória no 513/2010 (26.11.2010), cuja fase de conhecimento
ainda não tenha sido encerrada, e nos quais tenham as partes ou
intervenientes manifestado haver interesse da União ou da Caixa
Econômica Federal, deverão necessariamente ser remetidos à d.
Justiça Federal, a fim de que o interesse dos entes federais possa
ser avaliado e a competência para processamento e julgamento do
feito, definida.
Para melhor elucidar a questão, peço vênia para transcrever
trecho do voto do e. Min. Gilmar Mendes, Relator do caso (RE
827996):
“Conjugando esses magistérios, é necessário que a alteração
legislativa que venha a onerar a situação jurídico-processual do
jurisdicionado (intervenção da CEF, com a consequente remessa
dos autos à Justiça Federal) tenha sido editada antes da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mérito na fase de conhecimento que se vindica, sob pena de se
tornar aquela relação mais prejudicial para o jurisdicionado do que a
presente na época em que prolatada a sentença (transgressão ao
inciso XXXVI do art. 5o da CF). Dito de outro modo: a alteração
legislativa procedida pela MP 513/2010 só será aplicável se
entrar em vigor enquanto ainda estiver tramitando na fase de
conhecimento antes da sentença de mérito, não sendo, por
outro lado, possível a incidência da novel norma caso tenha
ocorrido a prolação da sentença na fase de conhecimento antes
da vigência do novel diploma.
(...)
Isso porque, a despeito de a incompetência ser causa de
nulidade absoluta
uma vez que constitui matéria de ordem
pública e pode ser suscitada em qualquer tempo ou grau de
jurisdição fato é que, somente após a entrada em vigor da MP
513/2010, reconheceu-se a possibilidade de a CEF, na condição
de administradora do FCVS, intervir em demandas securitárias,
envolvendo apólice acobertada pelo erário federal (ramo 66).
Até tal marco jurídico, inexistiam dúvidas de que a
competência para processar e julgar tal espécie de demanda
era da Justiça estadual, salvo anterior declinação expressa de
interesse da CEF ou da União.” destacamos
Daí porque, tendo a ação de origem sido distribuída em
27.04.2012 (fls. 44), sem que a sentença de mérito (na fase de
conhecimento) tenha sido proferida, pertinente sejam os autos
remetidos à d. Justiça Federal para análise da presença de
interesse da Caixa Econômica Federal, na forma alegada pela
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que a despeito de a Caixa já haver se pronunciado
nos autos de origem, ponderando não haver comprometimento do
FCVS na hipótese vertente, tal decorreu da constatação de que não
foi possível identificar o ramo da apólice da agravada (fls.
283/285).
Logo, o pronunciamento da empresa pública federal não
encerra a questão, a qual, repita-se, deve ser avaliada perante a d.
Justiça Federal.
Oportuno consignar que não se desconhece ser possível,
depois de 1998, a migração de apólices contratadas com a Caixa
Econômica Federal entre os ramos público e privado. Porém, tal
migração depende não só da anuência do beneficiário do seguro, já
que é ele o responsável financeiro, mas também da cessão do
mútuo com pacto adjeto. Logo, para se afastar o interesse da União
no presente feito, a migração deveria ser cabalmente comprovada.
E nada disto há nos autos.
Postas tais premissas, pelo meu voto, DARIA PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a remessa dos autos à d. Justiça
Federal, com base no entendimento consolidado pelo e. Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema no 1011).
RODOLFO PELLIZARI
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
12BC2C9A
14
18
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
12CCE67B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2201952-35.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.